Tribunal: TJMT
Processo: 0007253-79.2013.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0007253-79.2013.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Indenização por Dano Moral, Liminar]

Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,
DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP -CONV.,
DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - CONV.
]

Parte(s):

[BRUNA FAGUNDES - CPF: 033.465.491-27 (APELADO), DANIEL HENRIQUE JANUDT SCHMIDT - CPF: 039.412.101-57 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), HERMANO JOSE DE CASTRO LEITE - CPF: 050.831.084-96 (ADVOGADO), G. M. F. S. (APELADO), DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO - CPF: 557.228.499-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNA FAGUNDES - CPF: 033.465.491-27 (APELANTE), DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO - CPF: 557.228.499-87 (ADVOGADO), DANIEL HENRIQUE JANUDT SCHMIDT - CPF: 039.412.101-57 (APELANTE), G. M. F. S. (APELANTE), HERMANO JOSE DE CASTRO LEITE - CPF: 050.831.084-96 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICIPIO DE CUIABA E DESPROVEU O RECURSO DO AUTOR, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – QUEDA DE CICLISTA EM BURACO NA CALÇADA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O EVENTO DANOSO E A SUPOSTA OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INDENIZAÇÃO AFASTADA - RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO – RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDOS.

Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

O contexto probatório não aponta que a causa, ou concausa, do acidente sofrido pelos autores, que teria sido ocasionado por conta de um buraco existente na calçada em que trafegavam de bicicleta, que gerou graves hematomas e escoriações nos autores, foi em razão da suposta omissão do ente público na manutenção do local do acidente, ficando repelida a responsabilização do Estado na situação em apreço.

Não bastasse, a calçada não é local apropriado para circulação de bicicletas, permitindo-se, excepcionalmente, o uso desta por ciclista quanto houver autorização e sinalização apropriada, bem como nas situações em que este estiver desmontado, nos termos do os artigos 58, 59 e 68 do Código de Trânsito Brasileiro.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
BRUNA FAGUNDES E OUTROS
e pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Processo nº 0007253-79.2013.8.11.0041, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o ente municipal ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Em seu recurso Bruna Fagundes e outros insurgem-se contra a sentença nas seguintes partes: a) não realização de prova pericial a fim de instruir a indenização por danos morais, estéticos e psicossocial da menor G.M.F.S.; b) ausência de depoimento pessoal do representante legal do requerido, além da prova testemunhal e juntada de novas provas, referente ao tratamento dentário da menor; c) argumentação de ausência de provas, porém, sem possibilitar sua produção pelos autores; e d)
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Pautado nesses argumentos, requerem o provimento do recurso para acolher a preliminar arguida, declarando a nulidade da sentença com a consequente devolução dos autos para instrução e prolação de nova decisão de mérito, contemplando os danos materiais e estéticos. Subsidiariamente, seja arbitrada indenização por danos materiais e estéticos, bem como majorada a indenização por danos morais (id. 19262486 a 19262492).

Por seu turno, o Município de Cuiabá, em seu apelo, defende que a sentença merece reparos por não ter observado a ausência de comprovação de conduta ilícita, bem como a quebra do nexo de causalidade no caso concreto, pois, ao transitar pela calçada, a própria vítima assumiu a responsabilidade pelo evento danoso.

Com base nessa fundamentação, pugna pelo provimento do seu recurso, para que seja afastada a condenação por danos morais. Subsidiariamente, pela diminuição do valor arbitrado (id. 19262498 a 19263980).

Apenas os autores apresentaram contrarrazões recursais (id. 19262494 a 19262497 e id. 19263981 – pág. 02).

A ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, José Zuqueti, manifesta-se pelo desprovimento de ambos os recursos (id. 25248994).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por
BRUNA FAGUNDES E OUTROS
e pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital que, nos autos do Processo nº 0007253-79.2013.8.11.0041, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o ente municipal ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Eis o dispositivo final da r. sentença:

“
Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para condenar o requerido Município de Cuiabá ao pagamento de indenização por danos morais em favor dos requerentes no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
” (id. 19260972).

Os recursos ora interpostos versam sobre:

Pelos autores
:

a) nulidade da sentença em decorrência de descumprimento dos princípios de cerceamento de defesa e do contraditório;

b) necessidade de condenação do ente municipal ao pagamento de indenização a título de danos materiais e estéticos;

c) majoração da indenização por danos morais;

Pelo Município de Cuiabá
:

a) ausência de comprovação da conduta ilícita do município sob o fundamento de que a ação indenizatória baseia-se em suposta omissão (negligência, imprudência ou imperícia) em realizar a conservação da calçada, visto que o buraco ali existente ocasionou a lesão sustentada nos autos;

b) culpa exclusiva da vítima que conduzia a bicicleta sem a devida atenção;

c) inexistência de dano moral ante a ausência de prova;

d) subsidiariamente, redução do valor arbitrado a título de dano moral, aplicando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por estarem significativamente interligados, hei por bem apreciar os pleitos em conjunto, para melhor elucidação dos fatos e enfrentamento das insurgências recursais.

Ab initio
, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, por inobservância da ampla defesa e do contraditório. A parte autora, ao cumprir despacho de especificação de provas, apenas manifestou pela produção de prova pericial, sem, contudo, requerê-la formalmente.

Ademais, a matéria em questão encontra-se pacificada nos tribunais pátrios, no sentido de que a falta de perícia médica não constitui cerceamento de defesa quando o juiz a julgar desnecessária em decorrência das demais provas constantes dos autos. Veja-se:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. REPRODUÇÃO SIMULADA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO.

Não há que falar em cerceamento de defesa, consubstanciado no indeferimento de perícia para reprodução simulada de acidente de trânsito, pois cabe ao Juiz do processo aferir a necessidade e conveniência das diligências requeridas, podendo indeferi-las quando considerá-las desnecessárias, como na hipótese.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

(TJ-GO - HABEAS-CORPUS: 848636720178090000, Relator: DES. NICOMEDES DOMINGOS BORGES, Data de Julgamento: 04/05/2017, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2275 de 26/05/2017).

Em caso análogo, já decidiu este Sodalício:

“
[...] No caso, a falta de perícia não constitui cerceamento de defesa, sendo desnecessária em razão das demais provas constantes nos autos [...]
”.

(N.U 0001151-66.2015.8.11.0010, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018).

No mais, foi colacionado aos autos boletim de ocorrência (id 19255461), o qual atesta a existência de
“Escoriações nas seguintes regiões: orbitária direita (1cm), frontal (2cm), rotuliana direita e cotovelo esquerdo. Equimose em região orbitária esquerda (2cm) e nasal (3cm). Edema traumático com equimose (2cm) em região labial superior esquerda”.

Nesse quadro, a prova documental constante dos autos é suficiente e apta a delinear os contornos do acidente que os autores alegam ter sofrido e de suas respectivas consequências.

Destarte, havendo substrato probatório na espécie a permitir a solução da lide, mostra-se despicienda a cassação da sentença para oitiva de testemunhas, bem como para a realização de prova pericial.

No mérito, a
vexata quaestio
devolvida a esta instância recursal cinge-se em verificar se houve omissão municipal na conservação da via pública na qual ocorreu o acidente – grave queda de bicicleta sofrida pela menor e seu pai –, bem como se, em virtude deste acidente e de suas consequências, é cabível a condenação do Município de Cuiabá ao pagamento de indenização pelos danos materiais, morais e estéticos requeridos.

Antes de decidir, importante esclarecer que,
in casu
, a responsabilidade do município pelos danos alegados pelos autores será investigado sob o viés objetivo. Segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, intérprete final da Constituição Federal de 1988, havendo omissão estatal ou falha na prestação de serviço, a responsabilidade do ente público é objetiva, veja-se:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Estabelecimento público de ensino. Acidente envolvendo alunos. Omissão do Poder Público. Responsabilidade objetiva. Elementos da responsabilidade civil estatal demonstrados na origem. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1.
A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público
. 2. O Tribunal de origem concluiu, com base nos fatos e nas provas dos autos, que restaram devidamente demonstrados os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade extracontratual do Estado. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido”.
(ARE 754778 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 26/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 18-12-2013 PUBLIC 19-12-2013) Grifo nosso.

No caso, a ocorrência do acidente sofrido pelos autores é inconteste.

Aduzem os autores que, em 21/6/2012, conduziam suas bicicletas na Avenida Historiador Rubens de Mendonça (Avenida do CPA) quando foram surpreendidos, nas proximidades do Bairro Serra Dourada, por um buraco que existia na calçada da via pública, o que ocasionou graves escoriações e hematomas no rosto e membros superiores e inferiores da menor, que se encontrava na cadeirinha da bicicleta de seu pai.

Pois bem.

A celeuma, na realidade, reside na indagação: o buraco existente na calçada da via pública foi a causa da queda do genitor e da menor da bicicleta?

Como consignado na r. sentença, a circulação de bicicletas deverá ocorrer nos bordos da pista de rolamento, nos locais onde não houver ciclovia, ou seja, calçadas é lugar de circulação de pedestres e não de veículos como bicicletas.

Contudo, conforme se verifica nas fotografias anexadas aos autos, os bordos da pista de rolamento não oferecem condições de tráfego ao ciclista, pois se trata de uma verdadeira vala, estreita e com acentuado desnível em relação à pista principal, estando, ainda, tomada por mato, ou seja, totalmente deteriorada, sem contar com a precariedade da iluminação pública do local no período noturno. Tudo isso obrigam os ciclistas a trafegarem sobre a calçada, dividindo o espaço com os pedestres que por ali passam.

O nexo de causalidade entre o acidente e a sua causa (omissão), portanto, está demonstrado no particular, qual seja, a má conservação da via pública.

Nesse contexto, esclareça-se que o Município de Cuiabá não provou a culpa exclusiva da vítima, força maior, caso fortuito ou qualquer motivo que fosse capaz de afastar a sua responsabilidade civil. Assim, diante da sua flagrante omissão na conservação dos logradouros públicos e no dever de zelar pela segurança e integridade física dos passantes, deve indenizar os prejuízos suportados pelos autores.

A propósito, Rui Stocco alerta que
“A deterioração da camada asfáltica ou a proliferação de buracos, irregularidades, reentrâncias, bueiros abertos ou salientes e outras irregularidades nas vias públicas de passagens de veículos e de pedestres caracterizam omissão desidiosa do Poder Público, que responderá pelos danos que ocorram em razão dessas irregularidades”
. (
in
Tratado de responsabilidade civil, 6. ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1.085)

Mutatis mutandis
, já decidiu o colendo Tribunal de Justiça do Distrito Federal,
verbis
:

“CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEDA DE PEDESTRE EM CAIXA DE "BOCA DE LOBO". CALÇADA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA OU DE ISOLAMENTO DA ÁREA. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO. FAUTE DU SERVICE.

1 -
Restando demonstrado que os prepostos do réu se omitiram no dever de conservação e sinalização das vias públicas, o que provocou a queda do autor em caixa de "boca de lobo", comumente chamada de bueiro, que se encontrava destampada sem qualquer sinalização de advertência ou de isolamento, exsurge a responsabilidade subjetiva do Estado de reparar o dano sofrido, eis que presentes o nexo de causalidade e o dano
.

2 - Na fixação da indenização por danos morais, deve considerar o Juiz a proporcionalidade e razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida e o seu caráter compensatório e inibidor, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto.

3 - A nova redação do art. 1º-F da Lei 9.494/97 não se aplica às ações ajuizadas antes da sua vigência (30/06/09), pois a norma que disciplina juros de mora é de direito material. Precedentes do STJ.

4 - Recurso não provido”
. (TJDFT - Acórdão 544314, 20060110107449APO, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: FERNANDO HABIBE, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2011, publicado no DJE: 28/10/2011, p. 123)

Por outro lado, com relação ao pagamento de indenização a título de danos materiais, os autores não comprovaram nem os prejuízos suportados a serem ressarcidos pelo ente municipal, nem a deformidade física que induza ao reconhecimento de danos estéticos no caso concreto, remanescendo, apenas, os danos morais, eis que devidamente evidenciados nos autos.

Quanto a estes, nada obstante seja árido o terreno da fixação do valor indenizatório, a doutrina tem oferecido alguns elementos diretivos no equacionamento da questão. Nesse sentido, vejam-se os preciosos ensinamentos de CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA ao estabelecer a dupla finalidade a ser alcançada pela indenização, veja-se:

“(...) a) de um lado, a ideia de punição do infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia; b) de outro lado, proporcionar à vítima uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é o pretium doloris”
. (
in
Instituições de direito civil. 8. ed. vol. II, Rio de Janeiro: Forense, 1986, p. 235)

Sobre a matéria, outrossim, também leciona Maria Helena Diniz,
litteris:

“A fixação do ‘quantum’ competirá ao prudente arbítrio do magistrado de acordo com o estabelecido em lei, e nos casos de dano moral não contemplado legalmente, a reparação correspondente será fixada por arbitramento (CC, art. 1553, RTJ 69/276, 67/277). Arbitramento é o exame pericial tendo em vista determinar o valor do bem, ou da obrigação, a ele ligado, muito comum na indenização dos danos. É de competência jurisdicional o estabelecimento do modo como o lesante deve reparar o dano moral, baseado em critérios subjetivos (posição social ou política do ofendido, intensidade do ânimo de ofender: culpa ou dolo) ou objetivos (situação econômica do ofensor, risco criado, gravidade e repercussão da ofensa). Na avaliação do dano moral o órgão judicante deverá estabelecer uma reparação equitativa, baseada na culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e na capacidade econômica do responsável. Na reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade, levando em contra as circunstâncias de cada caso, o quanto da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência”.

Registre-se, também, o entendimento desta Egrégia Corte:

“
[...] Os danos morais devem ser fixados segundo o prudente arbítrio do julgador, levando-se em conta as condições econômicas do ofensor, do ofendido, as circunstâncias do caso concreto, atendendo ao princípio da razoabilidade, de modo a evitar o enriquecimento sem causa e a reiteração da prática de condutas ilícitas pelo ofensor [...]
”.

(N.U 0000662-72.2011.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/05/2018, Publicado no DJE 05/06/2018).

Ora, considerando o caminho percorrido pelos autores-apelantes na ânsia de ver resguardados os seus direitos da personalidade, bem como os aspectos punitivo e compensatório da condenação, além da capacidade das partes, a gravidade e a repercussão do dano, tenho que a fixação do
quantum
indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais), como posto na sentença, mostra-se justa e razoável, uma vez que suficiente para reparar os danos causados pela queda em buraco em via pública, bem como para punir o ofensor sem causar enriquecimento ilícito da parte recorrente ou, em contrapartida, onerosidade excessiva à parte recorrida.

Portanto, não vejo razões para reformar a sentença no tocante à condenação por danos morais, seja majorando-a, seja reduzindo-a, uma vez que devidamente comprovada a omissão do Município quanto à manutenção da via em condições aceitáveis de uso, bem como a proporcionalidade e razoabilidade do
quantum
indenizatório fixado pelo juízo
a quo
.

Com essas considerações,
nego provimento
aos recursos de apelação interpostos, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º.VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 30 DE JUNHO DE 2020:

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. PEDIU VISTA O 1º. VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA). O 2º. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 09 DE FEVEREIRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º.VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas por Bruna Fagundes e Outros e Município de Cuiabá contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na ação indenizatória proposta em face do Município de Cuiabá, condenando o ente municipal ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

A eminente relatora desproveu ambos os recursos mantendo a condenação imposta ao Município de Cuiabá.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão posta nos autos.

Conforme ressai dos autos Giovana Maria Fagundes Schimidt, representada por seus pais e também autores Bruna Fagundes e Daniel Henrique Janudt Schimidt, ajuizaram ação de indenização por danos morais e estéticos em decorrência de acidente em via pública em face do Município de Cuiabá, alegando em síntese que:

“ No dia 21/06/2012 por volta das 20h30min, os requerentes se deslocaram pela Avenida Historiador Rubens de Mendonça, na popular Avenida do CPA, sendo que o pai levada a criança em uma cadeira adequada com cinto de segurança em uma bicicleta e mãe da menor seguia em outra bicicleta. Como não há via para ciclista na referida avenida e existe um trânsito de veículos intenso na região, inexistindo, inclusive, iluminação pública no local, por medida de segurança, trafegavam, em algumas partes pela calçada, especialmente em razão do matagal que existe no local.

Narram que próximo a entrada do bairro Serra Dourada, ainda na citada avenida do CPA, a menor e seu pai caíram em um buraco de aproximadamente um metro de profundidade, o que ocasionou graves hematomas e escoriações no rosto e membros inferiores e superiores da menor.

Dizem que o impacto da queda ocasionou, sobretudo, lesões na região frontal e arcada dentária, inclusive escurecimento e grande sensibilidade nos dentes da criança, além de colocar sua vida em risco, o que gerou grande sofrimento a esta e a seus pais.

Discorreram acerca das dores físicas e psicológicas vivenciadas pela criança e seus pais, postulando, ao final, pela condenação do município em indenização por danos morais e estéticos no importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Após oportunizar o contraditório e a instrução processual o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o município em indenizar os requerentes em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

No entanto, o preceito acima abarca somente as ações dos agentes estatais, conforme se denota da expressão
“(...) pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros (...)”
.

A responsabilidade civil da Administração Pública por omissão pressupõe a comprovação, além do dano, da falta do serviço público ao menos por culpa (negligência, imprudência ou imperícia) atribuível ao Estado, bem como do nexo de causalidade entre o dever de agir e o dano.

A respeito do tema Maria Sylvia Zanella Di Pietro elucida:

“a omissão na prestação do serviço tem levado à aplicação da teoria da culpa do serviço público (faute du service); é a culpa anônima, não individualizada; o dano não decorreu de atuação de agentes público, mas de omissão do poder público (cf. acórdãos in RTJ 70/704, RDA 38/328, RTJ 47/378). A mesma regra se aplica quando se trata de terceiros, como é o caso de danos causados por multidão ou por delinquentes; o Estado responderá se ficar caracterizada a sua omissão, a sua inércia, a falha na prestação do serviço público.”
(Maria Sylvia Zanella Di Pietro In Direito Administrativo, 14ª ed., p.531)

Portanto, para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Município no caso concreto posto em análise, necessário perquirir se este devia e podia agir para evitar o dano.

De acordo com a preambular da ação indenizatória os autores da ação narram que o acidente se deu em razão de estarem trafegando, de bicicleta, pela calçada na qual havia um buraco.

Acerca da circulação de bicicletas os artigos 58, 59 e 68 do Código de Trânsito Brasileiro, dispõem:

Art. 58.
Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes, nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores
.

Parágrafo único. A autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via poderá autorizar a circulação de bicicletas no sentido contrário ao fluxo dos veículos automotores, desde que dotado o trecho com ciclofaixa.
(Grifei)

Art. 59 Desde que autorizado e devidamente sinalizado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via, será permitida a circulação de bicicletas nos passeios.

Art. 68. É assegurada ao pedestre a utilização dos passeios (..)

§ 1º O ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipara-se ao pedestre em direitos e deveres
(Grifei)

De acordo com o texto legal calçada não é local apropriado para circulação de bicicletas, permitindo-se, excepcionalmente, o uso desta por ciclista quanto houver autorização e sinalização apropriada, bem como nas situações em que este estiver desmontado.

Inclusive, de acordo com o CTB, pedalar na calçada pode render multa e apreensão da bicicleta, vejamos:

Art. 255.
Conduzir bicicleta em passeios onde não seja permitida a circulação desta
, ou de forma agressiva, em desacordo com o disposto no parágrafo único do art. 59:

Infração – média;

Penalidade – multa;

Medida administrativa – remoção da bicicleta, mediante recibo para o pagamento da multa.

E, conforme narrado nos autos inexiste prova atestando que no local em que ocorreu o acidente era permitida a circulação de bicicletas pela calçada.

Além disso, o Código de Posturas do Município de Cuiabá (LC 004/92) estabelece em seu artigo 229 que é de responsabilidade dos proprietários de lote a construção e manutenção das calçadas.

Nessa linha, a responsabilidade primária de conservação e manutenção das calçadas é dos proprietários dos imóveis, cuja inércia se revela como uma das causas do evento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. QUEDA DE TRANSEUNTE EM BURACO EXISTENTE NA CALÇADA
. ACORDO FIRMADO COM O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO A CET-RIO. CONSERVAÇÃO DA VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PODER PÚBLICO.

Apesar de notória a precariedade de algumas calçadas no Município do Rio de Janeiro, é induvidoso também que o problema é genérico.

Inexistência de conduta omissiva específica por parte do Poder Público de molde a caracterizar sua responsabilidade objetiva.
RESPONSABILIDADE DO IMÓVEL LINDEIRO. Art. 1º, § 2.º, da Lei Municipal n.º 1.350/88
. AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO, CONFORME O ART. ART. 373, I, C.P.C. EM RELAÇÃO A CET-RIO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DO TRABALHO ACRESCIDO. ART. 85, § 11, DO N.C.P.C. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 05016312620148190001, Relator: Des(a). NORMA SUELY FONSECA QUINTES, Data de Julgamento: 04/02/2020, OITAVA CÂMARA CÍVEL)

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. QUEDA DE PEDESTRE EM RAZÃO DE BURACO NA CALÇADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS.

1. Acidente sofrido pelo autor que teria sido ocasionado por conta de um buraco existente na calçada em que caminhava.

2.
Ausência de comprovação de nexo de causalidade entre a conduta/omissão da Municipalidade e o dano sofrido pela parte autora
. Sentença de improcedência do pedido. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10015726220138260278 SP 1001572-62.2013.8.26.0278, Relator: Nogueira Diefenthaler, Data de Julgamento: 14/02/2018, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/02/2018)

Portanto, possível concluir que os Autores não deveriam estar circulando de bicicleta pela calçada, bem como não é de responsabilidade do município a conservação destas.

Assim sendo, por qualquer ângulo que se analise a questão não se verifica nexo de causalidade entre o evento que causou lesão aos autores da ação e a alegada omissão do ente público.

Posto isso, peço vênia a eminente Relatora para divergir do seu voto para PROVER o recurso do Município de Cuiabá para julgar improcedentes os pedidos veiculados na preambular da ação indenizatória e, via de consequência, DESPROVER o apelo dos autores da ação, invertendo-se o ônus da sucumbência.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Peço vênia à douta relatora, e acompanho o voto do 1º. Vogal, no sentido de dar provimento ao recurso do Município de Cuiabá e negar provimento ao recurso dos autores.

EM 09 DE FEVEREIRO DE 2021:

EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA, SUSPENSO O JULGAMENTO PARA A AMPLIAÇÃO DE QUÓRUM.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 12 DE JULHO DE 2022
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
– APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª VOGAL
– CONV.)

Peço vênia a eminente relatora para acompanhar a douta maioria para prover o apelo do
Município de Cuiabá e desprover o apelo dos autores.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL– CONV.)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, o novo sistema de recursos, abarcado pelo CPC/2015, trouxe a figura da extensão do julgamento, quando o resultado não for unânime, como no caso destes autos.

Para o maior aprofundamento da questão decidida, prossegue-se com a ampliação do quórum de julgadores, por isso, a minha participação neste julgamento.

Permitam-me um histórico deste processo.

Giovana Maria Fagundes Schimidt, representada por seus pais e também autores, Bruna Fagundes e Daniel Henrique Janudt Schimidt, ingressaram com ação indenizatória contra o Município de Cuiabá, visando à reparação por danos morais e estéticos, em decorrência de acidente em via pública, relatando, para tanto, o que segue:

“(...) Em 21/06/2012, por volta das 20:30horas/minutos, os requerentes se deslocaram pela Avenida Historiador Rubens de Mendonça, popularmente conhecida como Avenida do “CPA”, indo em direção à residência da avó materna da menor 1ª requerente.

O pai levava a criança em uma cadeirinha adequada com cinto de segurança, inclusive, de bicicleta e a mãe da mesma seguia em outra bicicleta. Como não há via para ciclista na referida Avenida e o trânsito de Veículos, em alta velocidade, é frenético, e, além disso, não havia iluminação pública no local, ou seja, por medida de segurança, os mesmos trafegavam, em algumas partes, pela calçada, especialmente devido ao matagal que existe no local.

Próximo à entrada do Bairro Serra Dourada, ainda na Avenida do “CPA”, a menor e seu pai, caíram em um buraco de aproximadamente um metro de profundidade, que existia na referida calçada, o que ocasionou graves hematomas e escoriações no rosto e membros superiores e inferiores da menor.

O impacto da queda ocasionou, sobretudo, lesões na região frontal e arcada dentária, inclusive, escurecimento e grande sensibilidade nos dentes da criança, além de colocar sua vida em risco, o que gerou sofrimento à mesma e grande revolta aos pais, ora requerentes. (...)”

Por essas razões, pleitearam ser indenizados, não sugerindo quantias específicas, mas atribuindo à causa o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Ao sentenciar o feito, o Juízo da Primeira Instância julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, arbitrando em favor dos autores a indenização por dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformados, os requerentes interpuseram recurso de apelação, arguindo a nulidade da sentença, por cerceamento do direito de defesa e do contraditório, e, no mérito, pleitearam a condenação da parte adversa também ao pagamento de indenização por danos materiais e estéticos, bem como a majoração dos danos morais.

Por sua vez, o Município de Cuiabá recorreu, sustentando a ausência de nexo causal e, portanto, do seu dever de indenizar.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça opinou pelo desprovimento de ambos recursos.

Iniciado o julgamento, em 30/6/2020, a Insigne
Relatora
, a Desembargadora
Maria Aparecida Ribeiro
, rejeitou a preliminar e negou provimento aos apelos, mantendo incólume a sentença.

O
Primeiro Vogal
, o Desembargador
Mário Roberto Kono de Oliveira
, pediu vista dos autos e, na continuação do julgamento, em 9/2/2021, entendeu por bem divergir da relatoria, dando provimento ao recurso do Ente Municipal, para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial e inverter o ônus da sucumbência, sendo
acompanhado
em seu voto pelo
Segundo Vogal,
o Desembargador
Luiz Carlos da Costa.

Ante à divergência instaurada, os autos vieram à minha apreciação, para a necessária ampliação do quórum.

Superada a questão preliminar, atenho-me ao ponto de divergência: a configuração, ou não, de dano moral neste caso concreto.

Sobre a matéria, sabe-se que, em se tratando de ação de indenização movida contra a Administração Pública, a responsabilidade civil é objetiva, conforme dispõe o § 6
o
do artigo 37 da Constituição da República Federativa. Veja-se:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Comentando o disposto no artigo mencionado, o insigne constitucionalista Alexandre de Moraes, reportando-se ao magistério de José Alfredo de Oliveira Baracho, ensina:

A responsabilidade patrimonial e extracontratual do Estado, por comportamento administrativo, origina-se da teoria da responsabilidade pública, com destaque para a conduta ensejadora da obrigação de reparabilidade, por danos causados por ação do estado, por via de ação ou omissão. O dever público de indenizar independe de certas condições: a correspondência da lesão a um direito da vítima, o evento implicar prejuízo econômico e jurídico, material ou moral.

E noutro trecho, elucida com laconismo e clareza:

Os requisitos configuradores da responsabilidade civil do Estado são ocorrência do dano, nexo causal entre o eventus domni e a ação ou omissão do agente público ou prestador de serviço público, a oficialidade da conduta lesiva, inexistência de causa excludente da responsabilidade civil do Estado
(In: Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, São Paulo: Atlas, 2002, págs. 896 a 900).

Tem-se, assim, à luz de tais digressões, que, havendo dano e nexo de causalidade, o Estado será responsabilizado, patrimonialmente, desde que provada a relação entre o prejuízo experimentado pelo particular e o ato omissivo, ou comissivo, praticado pelos agentes da pessoa jurídica de direito público.

Nessa ótica, sendo caso de responsabilidade objetiva, o ônus da parte autora se resume em demonstrar a ação, o resultado danos e o nexo de causalidade, ligando este àquele. À Administração, cabe demonstrar se a vítima concorreu com culpa ou dolo para o evento. Não provando, responde civilmente pelos danos provocados.

Compulsando os autos, verifica-se que os requerentes procuraram demonstraram todo o relatado mediante a juntada de laudo pericial (id. 19255461), boletim de ocorrência (id. 19255462/19255463), fotos (id. 19255464) e exames médicos (id. 19255465).

Observa-se, outrossim, que, a sentença e o voto da relatoria, seguiram no sentido de que, não obstante a circulação de bicicletas deva ocorrer nos bordos da pista de rolamento onde não houver ciclovia, sendo a calçada local impróprio a tal fim,
in casu
, a pista de rolamento não oferecia condições mínimas de tráfego.

O Eminente Primeiro Vogal divergiu do entendimento quanto à existência de nexo causal, retirando a responsabilização do município demandado, sob o fundamento de que a responsabilidade pela manutenção da calçada, onde pai e filha caíram, seria do particular, proprietário do imóvel ali situado.

Não bastasse isso, tal como apontado pela divergência, não há descurar dos regramentos constantes do Código Brasileiro de Trânsito, cujos artigos 58, 59 e 68, sobre a circulação de bicicleta, assim dispõem:

Art. 58.
Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes, nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores.

Parágrafo único. A autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via poderá autorizar a circulação de bicicletas no sentido contrário ao fluxo dos veículos automotores, desde que dotado o trecho com ciclofaixa. (destaquei)

(...)

Art. 59 Desde que autorizado e devidamente sinalizado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via, será permitida a circulação de bicicletas nos passeios.

(...)

Art. 68. É assegurada ao pedestre a utilização dos passeios (..)

§ 1º
O ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipara-se ao pedestre em direitos e deveres
(Grifei)

Vê-se, portanto, que, na hipótese, a circulação deveria ter ocorrido pelos bordos da pista e que, não oferecendo esta condições de tráfego, os reclamantes deveriam ter descido e empurrado o veículo, à pé, até o ponto em que possibilitado pedalar, o que, por certo, tenderia a evitar o fato ocorrido.

Afinal, o uso da bicicleta como meio de transporte torna o ciclista parte do trânsito e, como tal, o sujeita aos regramentos inerentes à espécie, inclusive, à multa e à apreensão, consoante se confirma no dispositivo seguinte:

Art. 255. Conduzir bicicleta em passeios onde não seja permitida a circulação desta, ou de forma agressiva, em desacordo com o disposto no parágrafo único do art. 59:

Infração – média;

Penalidade – multa;

Medida administrativa – remoção da bicicleta, mediante recibo para o pagamento da multa.

Pelos fundamentos delineados, hei por bem alinhar-me ao entendimento da divergência, o Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Município de Cuiabá para julgar improcedentes os pedidos veiculados na inicial e, de consequência,
DESPROVER
o apelo dos autores, invertendo o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022